Tribunal: TJDFT
Processo: 0000100-16.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE.

1. Verificado que o iter criminis foi interrompido por terceira pessoa no momento em que a vítima já iria obedecer à ordem de entregar o aparelho celular, correta a redução penal pela tentativa em seu patamar mínimo.

2. Apelação conhecida e desprovida.